Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-42.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600060-42.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600060-42.2024.6.16.0061,
que julgou improcedente a pretensão do autor Diretório do Partido Social Democrático - PSD de
Arapongas PR, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No decurso do processo,
o recurso foi interposto pela coligação Pra Frente Arapongas
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR - RCand 0600363-
56.2024.6.16.0061. (Representação ajuizada pelo Diretório do Partido Social Democrático - PSD de
Arapongas PR em face de Eder dos Santos Messias, Isabelle Bastos, José Luis Pereira e Paola
Soltys, com fulcro no art. 36-A c/ artigo 57-C, §1º, I da Lei das Eleições, na qual alega a prática de
propaganda eleitoral antecipada negativa em desfavor de Rafael Felipe Cita, então pré-candidato do
representante, pois que no dia 06 de julho, o pré-candidato da agremiação representante, Rafael
Felipe Cita, participou de um encontro com um segmento da sociedade araponguense chamado
"Grupo 244", que é um grupo de prática de whelling (empinar a motocicleta e a controlar com o
freio traseiro), com uma proposta de projeto de lei para a prática do esporte, e os representados
teriam deturpado o ocorrido, por meio de postagem realizada na página pessoal do representado
José Luiz Pereira no Facebook, o representado Éder, na sua página pessoa do Instagram, na
ferramenta stories, desinformou sobre o assunto, a representada Paola Soltys veiculou vídeo
realizado na ferramenta reels da plataforma Instagram sobre o encontro com o rupo de wheeling, e
a representada Isabelle Bastos teria filmado o vídeo e compatilhado o material utilizado para as
publicações ilícitas, como se pode inferir das reproduções no grupo de mensagens WhatsApp
"OFICIAL Rua do Grau", e postulou pela remoção dos conteúdos desinformativos das URLS
https://www.instagram.com/p/C9P3X2rxdzj/ e
https://www.facebook.com/jose.luizpereira.98871/videos/118037946649504; determinação aos
representados para absterem-se de veicular outras publicações com o mesmo conteúdo, sob pena
de multa. RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
PAOLA CRISTINA BRONZATTI SOLTYS (RECORRIDO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
ISABELLE FERREIRA BASTOS DA SILVA (RECORRIDO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
EDER DOS SANTOS MESSIAS (RECORRIDO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ PEREIRA (RECORRIDO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004425
12/09/2024
14:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.022

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600060-42.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PAOLA CRISTINA BRONZATTI SOLTYS
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: ISABELLE FERREIRA BASTOS DA SILVA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
RECORRIDO: EDER DOS SANTOS MESSIAS
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
RECORRIDO: JOSE LUIZ PEREIRA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO.
L I B E R D A D E D E E X P R E S S Ã O .
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa, na qual o recorrente
Num. 44004425 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

alegava que os recorridos teriam atacado
diretamente a honra de pré-candidato e
influenciado indevidamente o eleitorado por
meio de postagens nas redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se as publicações dos recorridos
configuram propaganda eleitoral antecipada
negativa; (ii) avaliar se as críticas realizadas
nas postagens extrapolam os limites da
liberdade de expressão assegurados pela
Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para caracterizar propaganda eleitoral
antecipada negativa, é necessário que as
publicações contenham pedido explícito de
não voto ou críticas que extrapolem os
limites da liberdade de expressão,
configurando ofensa grave à honra ou
divulgação de fato sabidamente inverídico,
o que não se verifica no caso em análise.

4. As postagens dos recorridos, ainda que
críticas e contundentes, encontram-se
protegidas pela liberdade de expressão,
direito fundamental que deve ser
preservado no debate político-eleitoral, não
havendo, portanto, violação às normas
eleitorais.

5. A análise das publicações revela que as
mesmas são manifestações legítimas de
opinião política e não constituem
propaganda eleitoral antecipada negativa,
uma vez que não há pedido explícito de não
voto, nem a veiculação de desinformação
que possa induzir o eleitorado a erro.

6. Não restou comprovada a prática de
propaganda eleitoral antecipada negativa,
sendo insuficiente a simples interpretação
desfavorável à fala do pré-candidato para
caracterizar infração eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A liberdade de
Num. 44004425 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

expressão no contexto eleitoral abrange
críticas contundentes a pré-candidatos,
desde que não haja pedido explícito de não
voto ou divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, IX; Lei nº 9.504/97, arts. 36-A e 244,
III, do CTB.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp
nº 060149544, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, red. designado Min. Raul
Araújo, j. 03.05.2024; TSE, Rp nº
060039043, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
02.04.2024; TSE, REspe nº 0600227-31,
Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.04.2019

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL ajuizada pela
coligação PRA FRENTE ARAPONGAS em face de ÉDER DOS SANTOS MESSIAS,
ISABELLE BASTOS, JOSÉ LUÍS PEREIRA e PAOLA SOLTYS, sob a alegação de
desinformação que caracterizaria propaganda negativa extemporânea.

Por sentença, o juízo julgou improcedente a representação por considerar
que as publicações dos representados, embora críticas e contundentes, não configuram
propaganda eleitoral antecipada negativa, pois não continham pedido explícito de não
voto nem ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, bem como que não houve
ofensas graves ou divulgação de informações sabidamente falsas.

Embargos de declaração foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau.

Irresignado, o representante interpôs recurso eleitoral alegando, em síntese,
que os representados divulgaram conteúdo que atacou a honra do pré-candidato; que
houve pedido de não voto; que foi utilizada desinformação para induzir que o pré-
candidato apoia comportamentos ilegais.

Contrarrazões pelos representados pelo desprovimento do recurso.
Num. 44004425 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, a decisão dos embargos de declaração foi
publicada no Mural Eletrônico de 18/08/2024, domingo, e as razões foram protocoladas
no dia 19/08/2024 (id. 43943600).

Os recorridos foram intimados para apresentação de contrarrazões por meio
do mural eletrônico de 20/08/2024 e as apresentaram em 21/08/2024 (id. 43943608),
tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Sigilo

Verifica-se a tramitação sigilosa do feito desde seu ajuizamento.

De acordo com o art. 5º, LX, da Constituição Federal, "a lei só poderá
restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem". Portanto, como regra geral, os processos devem ser
públicos.

No caso concreto não se vislumbra matéria protegida por sigilo pela
legislação ou a existência de informações sensíveis que determinem a tramitação em
segredo, motivo pelo qual se determina seu levantamento.

Mérito

O juízo de primeiro grau decidiu, em síntese, que as publicações dos
representados, embora críticas e contundentes, não configuram propaganda eleitoral
antecipada negativa, pois não continham um pedido explícito de não voto nem
ultrapassaram os limites da liberdade de expressão.

Destacou que, para caracterizar propaganda eleitoral antecipada negativa, é
necessário que haja ofensas graves ou a divulgação de informações sabidamente falsas,
o que não foi comprovado neste caso, motivo pelo qual a pretensão do autor foi julgada
improcedente.

Segundo o juízo a quo:

Num. 44004425 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

Mérito.

[...]
Com base na subsunção dos fatos narrados na exordial aos dispositivos legais
acima transcritos será apreciado o mérito.
Destaco, assim como já delineado na decisão que indeferiu a tutela de urgência,
que os pedidos são improcedentes.
Compulsando as postagens objeto da presente representação, percebe-se que não
há, de plano, possibilidade de identificar uma falsidade na postagem, a qual
configura-se muito mais como uma crítica a uma possível coligação entre partidos
políticos.
Para que seja caracterizada a propaganda eleitoral antecipada negativa, a
legislação eleitoral exige que haja um pedido explícito de não voto ou a realização
de críticas que extrapolem os limites da liberdade de expressão, configurando
ofensa grave à honra ou divulgação de fato sabidamente inverídico. No caso em
análise, as publicações dos representados, embora possam ser interpretadas como
críticas contundentes, não configuram pedido explícito de não voto nem extrapolam
os limites da liberdade de expressão assegurados pela Constituição Federal. Trata-
se de manifestações que, ainda que ácidas, são próprias do debate político e
democrático, devendo ser admitidas dentro do processo eleitoral.
Assim, não se verifica, a veiculação de fato sabidamente inverídico ou manifestação
de pensamento que tenha ofendido a honra do representante.
É cediço que os Tribunais pátrios entendem pela preponderância do princípio da
liberdade de expressão.
Nessa senda, veja-se acórdão do TSE:
“As opiniões políticas divulgadas nas novas mídias eletrônicas, sobretudo na
internet, recebem proteção especial, em virtude da garantia constitucional da livre
manifestação do pensamento. A liberdade de expressão reclama proteção
reforçada, não apenas por encerrar direito moral do indivíduo, mas também por
consubstanciar valor fundamental e requisito de funcionamento em um Estado
Democrático de Direito, motivo por que o direito de expressar-se e suas
exteriorizações (informação e de imprensa) ostenta uma posição preferencial
(preferred position) dentro do arquétipo constitucional das liberdades. A
proeminência da liberdade de expressão deve ser trasladada para o processo
político-eleitoral, mormente porque os cidadãos devem ser informados da variedade
e riqueza de assuntos respeitantes a eventuais candidatos, bem como das ações
parlamentares praticadas pelos detentores de mandato eletivo. A exteriorização de
opiniões, por meio da imprensa de radiodifusão sonora, de sons e imagens, sejam
elas favoráveis ou desfavoráveis, faz parte do processo democrático, não podendo,
bem por isso, ser afastada, sob pena de amesquinhá-lo e, no limite, comprometer a
liberdade de expressão, legitimada e legitimadora do ideário de democracia,”(
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão,
Relator(a) Min.Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
27/10/2017, Página 66-67)
Isto dito, conforme já declinado na decisão anterior, é possível constatar que,
efetivamente, a postagem ora questionada se encontra publicada nos perfis das
redes sociais dos representados, fato que eles próprios não negam em sua
contestação.
Entretanto, analisando os elementos de informação que acompanham a
representação, confirmando a análise realizada quando da apreciação da liminar,
não se constata ofensa ao disposto na Lei das Eleições, sobretudo considerando as
alterações promovidas pela Lei nº. 13.165/2015 nos artigos 36-A, caput, e inciso I,
da Lei nº. 9.504/97.
Num. 44004425 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

As condutas imputadas a representada não consideradas como propaganda
eleitoral propriamente dita pela própria legislação eleitoral, não havendo pedido
explícito de votos.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que entende que a
veiculação de expressões e frases com clara intenção de promover a eleição de
candidato, mas sem pedido explícito de votos, não encontra vedação na norma
eleitoral, nos termos do art. 36-A, da Lei nº 9.504/97:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme
consta do acórdão regional, imputa–se ao agravado a prática de propaganda
eleitoral antecipada, em razão de mensagem postada na sua página pessoal na
rede social Facebook, por suposto eleitor, no período de pré–campanha, na qual
declara seu apoio político ao agravado caso este seja candidato em novas eleições.
2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, para a caracterização
da propaganda eleitoral antecipada, é necessário o pedido explícito de voto, a teor
do art. 36–A da Lei 9.504/97, o que não se observa no caso em análise. 3. Este
Tribunal, no julgamento conjunto da RP 0601161–94, rel. Min. Admar Gonzaga, e da
RP 0601143–73, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 20.3.2018, ambos os
feitos relativos à campanha eleitoral de 2018, consignou que o mero ato de
promoção pessoal, sem pedido explícito de voto, não caracteriza a propaganda
eleitoral antecipada. 4. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do AgR–AI
9–24 e do AgR–REspe 43–46, DJE de 22.8.2018, no qual se assentou que a
veiculação de mensagens com menção a possível candidatura, sem pedido explícito
de votos, não configura propaganda eleitoral extemporânea, nos termos da redação
conferida ao art. 36–A pela Lei 13.165/2015. 5. Em 9.4.2019, no julgamento do
REspe 0600227–31, de relatoria do Ministro Edson Fachin, esta Corte consolidou o
entendimento de que, "a despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias
para o exercício de mandato ou a divulgação de plataformas de campanha ou
planos de governo, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de
manifestação se dá pela utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda", o que não é o caso dos autos. 6. No caso em apreço, não é possível
cogitar a existência do pedido explícito nem mesmo por meio de “magic words”, o
que ocorreria quando o pedido explícito de votos pudesse "ser identificado pelo uso
de determinadas 'palavras mágicas', como, por exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que
nos levem a concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória"
(AgR–REspe 29–31, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018). 7. "Na linha
da jurisprudência do TSE, 'as restrições impostas à propaganda eleitoral não afetam
os direitos constitucionais de livre manifestação do pensamento e de liberdade de
informação e comunicação (art. 220 [da] Constituição Federal), os quais devem ser
interpretados em harmonia com os princípios da soberania popular e da garantia do
sufrágio'" (AI 115–64, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 29.2.2016). No mesmo
sentido: AgR–AI 2–64, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.
Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 060048402, de 27/08/2019, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
publicado no DJE de 02/10/2019)(grifo meu)
Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2016. Representação. Propaganda
antecipada. Art. 36-A da Lei 9.504/97. Facebook. Fotos com o número e sigla do
partido. Divulgação. Pré-candidatura. Possibilidade. Pedido explícito de voto.
Ausência. Desprovimento. [...] mera divulgação de fotos em rede social de pessoas
junto ao pré-candidato, ‘portando cartazes com o número e a sigla do partido por
meio do qual viria a se candidatar’ (fls. 157-158), configura apenas divulgação de
pré-candidatura, o que é admitido pela norma de regência e encontra amparo no
vigente entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acerca do tema. [...] (Ac de
Num. 44004425 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

11.9.2018 no AgR-REspe 13969, rel. Min. Jorge Mussi).
No tocante ao pedido explícito de voto, se trata daquele formulado de forma clara e
não implícita, destacando-se o uso de “palavras mágicas” (“vote em”, “eleja”,
“marque sua cédula”, “Fulano para o Congresso”, “vote contra”, “derrote”, “rejeite”),
ou outras de conteúdo semântico similar.
Mais não precisa ser dito. No caso em exame não ficou demonstrada a veiculação
de notícia sabidamente falsa, tampouco a prática de propaganda eleitoral com
conteúdo ofensivo a honra suficiente para caracterizar propaganda eleitoral
antecipada de cunho negativo com pedido explícito de não voto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do autor e,
consequentemente, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra tal decisão, o recorrente argumenta que os recorridos cometeram
propaganda eleitoral antecipada negativa ao divulgar conteúdo que atacou diretamente a
honra do pré-candidato Rafael Felipe Cita, influenciando de maneira indevida o eleitorado
de Arapongas/PR.

Afirma que as postagens, especialmente por serem feitas por influenciadores
digitais, pediram explicitamente que os eleitores não votassem em Cita, configurando
assim uma violação das normas eleitorais.

Além disso, os recorridos teriam usado desinformação para induzir o
eleitorado a erro, sugerindo que o pré-candidato apoiava comportamentos ilegais.

Em suas contrarrazões, os recorridos argumentam que as publicações não
configuram propaganda eleitoral antecipada, pois não houve um pedido explícito de voto
ou de não voto, como exige a lei para que se caracterize uma infração eleitoral.

Afirmam que as críticas feitas nas postagens, embora incisivas, são
manifestações legítimas de opinião política, protegidas pela liberdade de expressão,
garantida pela Constituição Federal.

Sustentam que, a decisão de primeiro grau, que rejeitou a representação,
está alinhada com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reconhece a
importância de preservar o debate democrático e a livre manifestação do pensamento,
desde que não haja uma solicitação clara de votos.

Vale ressaltar, de início, a distinção entre propaganda eleitoral antecipada
positiva e negativa. A primeira é aquela que faz promoção direta e explícita de um
candidato, com pedido explícito de voto, diretamente ou utilizando-se de expressões
equivalentes, quando utilizado meio proscrito ou quando ferida a paridade de armas entre
os pré-candidatos.

Nesse sentido, recentíssimo precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA
LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE RESPOSTAS DE
COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA
Num. 44004425 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

DE "PALAVRAS MÁGICAS". ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97.
ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral antecipada, em razão de
frases proferidas na área de respostas de comentários, em perfil pessoal de
rede social.
2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão. Embora o Juízo sentenciante tenha sido sucinto em sua
fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais
se baseou para formar o seu convencimento, pelo que não há que se falar em
nulidade por ausência de fundamentação.
3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se
analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido
o caráter eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos
alternativos para a configuração da propaganda extemporânea: a) a
presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de campanha, ou c) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.
4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a
comentários em rede social, sem pedido explícito de voto. Inocorrência de
menção a nome ou número de partido. Análise do conjunto de circunstâncias
fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto ("palavras mágicas"), inexistência de
meio proscrito e de violação à isonomia. Precedentes TSE.
5. Recurso conhecido e provido.
[RECURSO ELEITORAL nº060001298, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE, 19/08/2024, não destacado no original].

Já a propaganda antecipada negativa visa descredibilizar adversários,
geralmente por meio de críticas severas, distorções de fatos ou informações enganosas,
incutindo a ideia de não voto.

Nesse sentido:

Eleições 2022. [...] Governador. Representação. Propaganda eleitoral
irregular. Art. 45 da Lei n. 9.504/1997. Programação normal. Emissora de TV.
Liberdade de expressão. Ilícito não configurado. [...] 2. Consoante a
jurisprudência desta Corte Superior, a garantia da livre manifestação de
pensamento não possui caráter absoluto, afigurando–se possível a
condenação por propaganda eleitoral negativa no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem de candidato, partido ou
coligação, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. [...]
[Ac. de 3/5/2024 no AgR-REspEl n. 060149544, rel. Min. Benedito Gonçalves,
red. designado Min. Raul Araújo, não destacado no original]
Num. 44004425 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

“Eleições 2022. Representação eleitoral. Pré–candidato a presidente da
república. Propaganda eleitoral antecipada negativa. [...] Desinformação.
Ofensa à honra. [...] Fatos manifestamente inverídicos. Aplicação da
multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. [...] 2. A veiculação de
mensagem sabidamente inverídica e ofensiva à honra e à imagem de
pré–candidato, com o intuito de associá–lo ao uso de substância
entorpecente, configura propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo de
rigor a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
[...]”.
[Ac. de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia]

Segundo narrado na inicial, o pré-candidato RAFAEL FELIPE CITA, da
agremiação REPRESENTANTE, participou de um encontro com o "Grupo 244", que
pratica wheeling, e apresentou um projeto para regulamentar o esporte em Arapongas.
Anota-se que Wheeling é uma modalidade de manobras com motocicletas, também
conhecida como "grau" no Brasil, onde o motociclista levanta a roda dianteira da moto e a
mantém no ar enquanto equilibra a moto usando o freio traseiro e acelerando.

Eis o inteiro teor do que afirmou o pré-candidato no vídeo:

“Aí se vai com retrovisor, sem retrovisor, com placa, sem placa, aí ‘cês’ vão
poder fazer do jeito que ‘cês’ quiserem lá. Podem contar comigo sobre isso.
Não é promessa, é compromisso. É feito, é dado. Provisoriamente, inclusive a
gente pode criar um lugar, porque a pista lá demora a ficar pronta, é um
investimento muito alto, é cerca de 10 milhões de reais para fazer uma pista
de arrancada lá.
‘Vamo’ fazer o seguinte, então. ‘Vamo’ pegar um domingo e ‘vamo’ achar o
seguinte: é aqui nessa região que vocês acham que é um lugar legal, que não
passa muito carro ‘pra’ fazer o grau? Todo domingo a gente impede a
rodovia. Então, ao invés de ter problema com a guarda e com a PM, vocês
vão ter o reforço da guarda e da PM, pra ter um lugar, uma via impedida, pra
vocês ‘tocar’ o negócio, andar de motoca e fazer o que ‘cês’ quer, tá bom?
É um compromisso que eu tô fazendo como um pré-candidato a prefeito, de
que vocês vão ter um espaço e isso aqui vai ser reconhecido como esporte
em Arapongas, beleza? Valeu, é isso aí.”

Ainda de acordo com a exordial, os representados teriam se apropriado de
vídeo gravado na ocasião e, por meio de publicações em seus próprios perfis em redes
sociais, descontextualizado e deturpado sua fala com vistas a influir negativamente no
eleitorado.

Em específico, o representado José, em 10/07/2024, publicou o mencionado
vídeo em sua página pessoal do Facebook e incluiu a legenda:

Em época de eleição até o errado pode ser liberado... e o “candidato
sobrinho” ainda diz que o errado terá apoio dos órgãos de segurança?
Então, quer dizer que não importa se vai ter retrovisor, placa, e que a Polícia
Militar e a Guarda Municipal coniventes com as infrações de trânsito?
Que tipo de candidato se compromete em promover em via pública,
Num. 44004425 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

manobras perigosas, e rachas, sem segurança para os motoqueiros, nem
para os cidadãos?
Que tipo de prefeito você quer para a sua Cidade?
Confiar em alguém sem experiência, amador no trato público, que faz
promessas incoerentes, é entregar Arapongas ao caos e ao declínio!

A existência de conteúdo eleitoral é evidente, mormente quando o
representado indaga "Que tipo de Prefeito você quer para sua Cidade?" e "Confiar em
alguém sem experiência, amador no trato público, que faz promessas incoerentes, é
entregar Arapongas ao caos e ao declínio".

Não obstante, não se vislumbra veiculação de fato sabidamente inverídico ou
grave descontextualização que possa importar em propaganda negativa.

Com efeito, a prática defendida pelo pré-candidato não possui
regulamentação como esporte no Brasil e é notoriamente vista por parte da população
como a realização de manobras perigosas com a motocicleta, sendo que sua realização
em via pública caracteriza infração de trânsito tipificada no art. 244, III, do Código de
Trânsito Brasileiro:

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor: (Redação dada pela
Lei nº 14.071, de 2020)
(...)
III - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda;
(...)
Infração - gravíssima; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)
Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir; (Redação dada pela Lei
nº 14.071, de 2020)
Medida administrativa - retenção do veículo até regularização e recolhimento
do documento de habilitação;(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Esse fato, aliado à forma que foi colocado pelo pré-candidato ao afirmar que
"vai com retrovisor, sem retrovisor, com placa, sem placa, aí ‘cês’ vão poder fazer do jeito
que ‘cês’ quiserem lá" pode dar ensejo à interpretação de fomento a uma prática ilícita,
não obstante ser possível extrair de sua fala, também, a mensagem voltada à
regulamentação da prática e a escolha de um local que não coloque em risco os
Munícipes.

Diante da dubiedade da mensagem, não há como se considerar propaganda
antecipada negativa pela divulgação de desinformação quando um cidadão comum
destaca a interpretação mais desfavorável ao pré-candidato que, por sua própria
disposição em lançar sua candidatura está sujeito a uma maior exposição de suas falas e
opiniões.

O representado Éder, por sua vez, divulgou em sua página do Instragram o
seguinte:

Porque é o pré-candidato recebendo uma emenda, digamos assim, uma
solicitação do grupo, recebendo das mãos de um pré-candidato a vereador.
Então, ficou entre pré-candidato a vereador passando as informações lá pro
Num. 44004425 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

pré-candidato à prefeitura. Ou seja, o prefeito oficial, que deveria tar no
evento, não tava, mas os prés já tavam ali todos se... entendeu? Pré de um
lado, pré do outro e madeira cochando e o povo ali esperando, 16 motos pelo
menos. Gato pingado ali, a guarda tava presente, porém, foi despachada, né?
Porque acreditaram, o pessoal, que iam empinar, eu não sei, ou fazer alguma
coisa do tipo, ou apenas a reunião mesmo, mas só o carinha lá mesmo que,
infelizmente, teve a sua moto rebocada, né? E depois da reunião, ali,
fazendo uma coisa ou outra, ele simplesmente vazou, porque, já que era uma
reunião entre todo o grupo do 244, juntamente com a presença do prefeito,
para que de fato fosse debatido a respeito da legalização de uma rua, para
que eles pudessem empinar as moto, fazer tudo certinho, não conforme foi
realizada, ali, aquela rápida, acho que não durou nem dez minutos, ali, de
qualquer jeito, o pré candidato lá falando que “não, vai sem placa, sem
retrovisor, sem não sei quê”. Tipo assim, faz a algazarra que quer, entendeu?
Então, assim, não é desse jeito, gente. Pra tudo, até mesmo pra legalização
de uma rua, precisa de que a lei seja cumprida e não simplesmente da forma
como ele foi dito, “não, se tiver com retrovisor”, que nem o carinha lá tava
sem retrovisor, já foi rebocado, entendeu? “Vai sem retrovisor, vai sem isso,
vai sem aquilo”. Gente, é bagunça agora? Virou bagunça? Venezuela agora?
Sem dono, sem nada?
(...)
Aí vocês me falam, pré-candidato pode assumir compromisso de fazer “vai,
não vai, vamo botar o negócio, ele vai funcionar, vai não sei o quê”? Pré-
candidato pode fazer isso? E aí? Porque, segundo o dicionário, diz assim
“compromisso: obrigação assumida por uma ou diversas partes,
comprometimento, e, na outra parte, acordo político, pacto”. Portanto, se você
faz um compromisso sendo pré, sendo que você nem tem a obrigação e nem
o dever de fazer, muito menos fazer tal proposta... primeiro, que já se
caracteriza como antecipação de candidatura política e isso é crime. Vou
deixar uma caixinha de perguntas e respostas aqui para vocês mandarem o
que vocês pensam a respeito disso

Da mesma forma que na análise anterior, não se reputa configurada a
propaganda negativa antecipada. Com efeito, trata-se novamente de um cidadão no
exercício de sua liberdade de expressão tecendo críticas àquilo que foi afirmado pelo pré-
candidato em vídeo. Verifica-se que há uma crítica à forma em que a reunião foi
realizada, e, de forma consciente, afirma que "pra tudo, até mesmo pra legalização de
uma rua, precisa de que a lei seja cumprida e não simplesmente da forma como ele foi
dito" (referindo-se ao trecho em que o pré-candidato afirma que poderia com ou sem
retrovisor, com ou sem placa).

Por fim, com relação às representadas Paola e Isabele, o recorrente se limita
a afirmar que a primeira, "em vídeo realizado para a ferramenta reels da plataforma
Instagram, desinforma e descontextualiza o fato e as colocações do pré-candidato Rafael
no encontro com o grupo de whelling, fazendo uso de um recorte do Representado Éder"
e que a segunda "foi a responsável por filmar e por compartilhar o material que serviu de
base às publicações ilícitas".

Ocorre que não houve a transcrição do que teria sido afirmado por Paola,
Num. 44004425 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

sequer é possível extrair do relatório de prova o que ela teria afirmado, constando apenas
uma captura de tela em que ela está reproduzindo um trecho do vídeo de Eder no qual se
lê "já que é uma reunião entre todo o grupo do dois" e a legenda escrita pela
representada "vídeo de denúncia. acorda minha cidade". Outrossim, na inicial, há uma
captura de tela do que aparenta ser um vídeo da representada, do qual se lê "porém você
que tá assistindo é uma pessoa inteligente".

Portanto, não se extraem quaisquer elementos que caracterizem propaganda
eleitoral antecipada negativa.

Da mesma forma, Isabelle foi incluída como representada apenas por ter
supostamente gravado e compartilhado o vídeo do pré-candidato, o que teria, segundo os
representantes, possibilitado a divulgação pelos demais representados. Trata-se, assim,
de alegação completamente infundada e desprovida de qualquer repercussão eleitoral ou
ilícita, de modo que é imperiosa a manutenção da sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600060-42.2024.6.16.0061 -
SIGILOSO - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
SIGILOSO - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDO: SIGILOSO - Advogados do(a) RECORRIDO: JOAO ALBERTO
GRACA - PR19652, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Num. 44004425 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44

Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004425 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 14:10:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214103159800000042957530
Número do documento: 24091214103159800000042957530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:39:44